Tribunal: TJMT
Processo: 1029735-33.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1029735-33.2023.8.11.0015
APELANTE : LUCIANA ALVES ARANHA
APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – PAGAMENTO APÓS O DECURSO DO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE AO CREDOR – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante entendimento consolidado da Corte Superior, em financiamentos bancários gravados de alienação fiduciária, se o devedor desejar reaver o bem imediatamente, deverá efetuar o adimplemento integral da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, conforme art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei n. 911/69, o que não se verifica no caso concreto.
Quando na Ação de Busca e Apreensão a purgação da mora é feita após o transcurso do prazo de 5 dias previsto no § 2o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029735-33.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), LUCIANA ALVES ARANHA - CPF: 012.638.901-21 (APELANTE), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PURGAÇÃO DA MORA – PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO –
NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS –
PAGAMENTO APÓS O DECURSO DO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE AO CREDOR – PRECEDENTES –

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento consolidado da Corte Superior, em financiamentos bancários gravados de alienação fiduciária, se o devedor desejar reaver o bem imediatamente, deverá efetuar o adimplemento integral da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, conforme art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei n. 911/69, o que não se verifica no caso concreto.

Quando na Ação de Busca e Apreensão a purgação da mora é feita após o transcurso do prazo de 5 dias previsto no § 2o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1029735-33.2023.8.11.0015

APELANTE

:

LUCIANA ALVES ARANHA

APELADO:

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIANA ALVES ARANHA
,

contra r. sentença proferida pelo MMo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pelo
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, consolidando a posse e propriedade do veículo nas mãos do autor.

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, observado o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que “
É inconteste que a Recorrente quitou substancialmente a totalidade do empréstimo. Por isso, rescindir o contrato é afrontar disposições contidas no Código Civil, máxime quanto à teoria do inadimplemento substancial, que não fora aceita pelo magistrado
” (sic).

Defende que “
A despeito das alterações legislativas insertas na Lei de Alienação Fiduciária de Bens Móveis (Dec-Lei no. 911/69), ainda persiste a possibilidade de purgação da mora nas Ações de Busca e Apreensão de veículos
” (sic).

Sustenta que “
Grande parte dessa controvérsia gira em torno da interpretação sistemática da Lei ora em debate. Não só isso. Há claramente um total conflito aos princípios da preservação dos contratos (CC, art. 479) e função social dos mesmos (CC, art. 421)”
(sic).

Diz que “
com o menor esforço compreendemos que o pagamento tardio de uma dívida não pode representar a inutilidade da prestação. Diga-se a propósito, que essa é juntamente a orientação advinda do Código Civil
” (sic).

Disserta que “
o chamado “inadimplemento absoluto” (o contrário é o “inadimplemento parcial”, que é o caso tratado). Assim, não é porque algumas parcelas sucessivas de um pacto não estejam inadimplidas que, por isso, torna-se insustentável a continuação do negócio jurídico
” (sic).

Aponta que “
com muito esforço realizou o pagamento na integralidade da dívida, que somava ao todo o valor de R$2.992,67 (dois mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), logo, deve-se haver a extinção do contrato da referida mora
” (sic).

Assevera que “
verifica-se que não há mais inadimplência no contrato de alienação fiduciária de veículo, estando devidamente resolvido o contrato, haja vista que todas as parcelas foram pagas pelo mutuário, conforme comprovante anexo
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença, para que seja reconhecido a quitação integral da dívida vencida e vincenda (Id. 215816708).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo as razões do apelo, e ao final, pede o desprovimento do recurso (Id.

215816713).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita (Id.
215816710
).

Na peça Id. 223506180, a parte recorrente se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, a realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Verifica-se que o recurso é tempestivo e adequado, de modo que
CONHEÇO
o apelo, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, cinge-se dos autos que o
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
ajuizou ação de busca e apreensão em desfavor de
LUCIANA ALVES ARANHA
, vindicando a apreensão do veículo, Marca: HONDA, modelo: BIZ 125, chassi no. 9C2JC4830PR126822, ano/modelo 2023, cor branca, placa SEMPLACA, renavam 00000000000, dada a inadimplência do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido elencado na exordial, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, consolidando a posse e propriedade do veículo nas mãos do autor, condenando a parte requerida ao pagamento da custas processuais e honorários
advocatícios,
no qual insurge-se a apelante, pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem. É sabido que com a edição da Lei no. 10.931/04, que alterou o artigo 3o do Decreto-lei no. 911/69, compete ao devedor pagar a integralidade do débito (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 05 (cinco) dias,
contados da efetivação da liminar
, a fim de que o bem apreendido possa lhe ser restituído livre do ônus, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária em favor da instituição financeira.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.418.593/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a tese segundo a qual compete ao devedor, no prazo
de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão
, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3o, CAPUT E §§ 1o E 2o, DO DECRETO-LEI N.911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.

1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito.

2. Nos termos do art. 3o, caput e §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.

3. Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo.

3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente.

3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos.4. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp 1790211/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) (destaquei).

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – PURGAÇÃO DA MORA
– REMOÇÃO DO VEÍCULO PARA OUTRA UNIDADE FEDERATIVA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA – OBSERVÂNCIA AO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A orientação jurisprudencial, em casos envolvendo busca e apreensão de bem móvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, firmou-se no sentido de que somente após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora é que se consolidará a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
”

(N.U 1010916-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024)

“
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA
– PEDIDO RECONVENCIONAL – REVISÃO DE CONTRATO – TARIFA DE CADASTRO - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA, PROVIDO PARCIALMENTE.

Consoante entendimento consolidado da Corte Superior, em financiamentos bancários gravados de alienação fiduciária, se o devedor desejar reaver o bem imediatamente, deverá efetuar o adimplemento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, conforme art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei n. 911/69, o que não se verifica no caso concreto.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, não restando configurada, no caso, a excessividade no valor cobrado, uma vez que encontra-se dentro da média de mercado divulgado pelo Banco Central do Brasil – BACEN.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato e de avaliação do bem, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.
” (N.U 1008058-14.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO EXTEMPORÂNEA DA MORA – JUNTADA DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO FORA DO PRAZO DE 05 DIAS PREVISTO NO DECRETO-LEI 911/69 – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DE DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO ALIENANTE
– SENTENÇA REFORMA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Recurso Especial No 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) determinou: "Nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
.” (N.U 1001130-77.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 13/10/2023)

Como visto, a devedora/apelante, que pretende a restituição do bem, tinha o prazo de
cinco dias após a execução da liminar
para pagar a
integralidade
da dívida pendente.

Dessa forma, só no referido prazo a devedora/apelante poderia pagar a integralidade da dívida e reaver o bem livre de ônus, o que não aconteceu no caso em análise, visto que a liminar de busca e apreensão foi cumprida pelo Oficial de Justiça em
10/01/2024 (Id. 215811935 – pág. 03)
, ao passo que a purgação da mora, com a realização do deposito judicial, ocorreu em

26/01/2024 (Id. 215816701)
, de modo extemporâneo.

Além disso, observa-se que o pagamento não foi feito na sua integralidade, tendo em vista que o valor descrito na inicial pela parte autora/apelada era de R$5.687,17 (cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais e dezessete centavos), ao passo que a devedora/apelante realizou o primeiro depósito em juízo no montante de R$2.694,50 (dois mil, seiscentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), e a sua complementação, após a prolação da sentença,
em 24/04/2024 (Id. 215816709),
no valor de R$2.992,67 (dois mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos).

Logo, com a apreensão do veículo e não comprovada a purgação da mora no prazo determinado, a
consolidação da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário se mostrou aperfeiçoada, nos termos do art. 3o, §1o do Decreto-Lei no. 911/69.

Em casos análogos já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PURGAÇÃO DA MORA INTEMPESTIVA – ART. 3o, §2o DO DECRETO-LEI 911/1969 –CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas,
no prazo de cinco dias após a execução da liminar.

Quando a purgação da mora não é realizada no prazo de 05 dias previsto no §2o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor.
”

(N.U 1002128-21.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2024, Publicado no DJE 29/06/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM – DEFERIMENTO TÁCITO –
PURGAÇÃO DA MORA INTEMPESTIVA –CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido ( AgInt no RMS 60388/TO).
Quando na Ação de Busca e Apreensão a purgação da mora é feita após o transcurso do prazo de 5 dias previsto no § 2o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor.
”

(TJ-MT - AC: 10003765120228110022, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e por consequência, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
os honorários recursais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade deferida à parte requerida/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024